Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS PRÓPRIAS ATIVIDADES. SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS. ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE E ASSISTENCIAL. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, para fins de incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entidade sem fins lucrativos que importa equipamentos médicos destinados às próprias atividades.
2. De rigor o reconhecimento da inexigibilidade de cobrança do ICMS, no tocante à importação dos equipamentos médicos destinados às próprias atividades da sociedade beneficente.
3. Remessa necessária e apelação conhecidos, mas desprovidos.